Tribunal: TJMT
Processo: 1027406-93.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027406-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), VALDECI NUNES PINHEIRO - ME - CNPJ: 13.357.887/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON GOMES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 03.215.758/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA GRAMULHA - CPF: 062.379.958-89 (AGRAVANTE), ROBERTO JOSE DOS SANTOS - CPF: 415.227.371-20 (AGRAVADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR ÍNFIMO FRENTE AO QUE RECEBE A AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUSTENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É viável manter o bloqueio parcial no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da parte executada, ante a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC, para que haja satisfação do crédito não alimentar, com a preservação do suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e da sua família.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1027406-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIANA GRAMULHA

AGRAVADO: ROBERTO JOSE DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
FABIANA GRAMULHA
contra decisão em Ação de Execução nº 0011284-90.2019.8.11.0055, cód. 310641 - 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, em que se indeferiu impugnação de penhora.

A agravante afirma que “
a penhora desses valores, caracteriza medida gravíssima que põe em risco a subsistência da executada, haja vista que a contrição recai sobre valores que possuem natureza de alimentos, com pagamento de despesas familiares, sendo, portanto, impenhoráveis conforme art. 833, IV do CPC
”.

Defende que, “
pelos documentos em anexo no ID – 110731116, do processo de referencia, é de fácil constatação que o referido valor aprovisionado em conta corrente acima mencionada, é fruto de salário da agravante, conforme dados do banco e extratos descriminados
”.

Requer liminar para que não se autorize o pagamento dos valores penhorados, com provimento ao final, e cancelamento do bloqueio (id. 191164733).

A liminar foi indeferida (id. 191247193).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 198802434).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
FABIANA GRAMULHA
contra decisão em Ação de Execução nº 0011284-90.2019.8.11.0055, cód. 310641 - 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, em que se indeferiu impugnação de penhora.

O feito originário se trata de execução, em que a parte agravante teve penhorado o valor de R$ 5.095,00 (cinco mil e noventa e cindo reais) existente na sua conta corrente junto ao Banco do Brasil, agência 1321-8, conta corrente 54057-9, tendo sido indeferido a sua impugnação a penhora na decisão agravada.

A agravante afirma que “
a penhora desses valores, caracteriza medida gravíssima que põe em risco a subsistência da executada, haja vista que a contrição recai sobre valores que possuem natureza de alimentos, com pagamento de despesas familiares, sendo, portanto, impenhoráveis conforme art. 833, IV do CPC
”.

Defende que, “
pelos documentos em anexo no ID – 110731116, do processo de referencia, é de fácil constatação que o referido valor aprovisionado em conta corrente acima mencionada, é fruto de salário da agravante, conforme dados do banco e extratos descriminados
”.

Sabe-se do entendimento de que os vencimentos não são mais absolutamente impenhoráveis pela sistemática do CPC/2015, entretanto, o montante penhorado deve ser limitado a um percentual que não desampare o executado, sob pena de colocá-lo em situação de miséria.

Conforme vem entendendo esta Câmara, é viável manter o bloqueio parcial no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da parte executada, ante a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC, para que haja satisfação do crédito não alimentar, com a preservação do suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e da sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade” (...).
(TJMT, AI, 1002814-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação
” (Agravo de Instrumento 1005632-17.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA – PENHORA DE 30% - FLEXIBILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA – DÍVIDA SEM CARÁTER ALIMENTAR – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DESBLOQUEIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.” (REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). No caso, a penhora não ofende a dignidade, eis que há comprovação de além da aposentadoria o agravante recebe, em outra conta, salário e possui valores poupados
.
[...] (Agravo de Instrumento 1000764-59.2018.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) (destaquei).

Na mesma vertente o STJ já se pronunciou sobre a possibilidade, em casos excepcionais, de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do novo CPC, com o propósito de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Com tal contexto, o que se busca é a harmonização de duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. [...] 2
. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019)
. (
STJ, AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

“RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado.
4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(STJ, REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016) (destaquei).

Entretanto, não há qualquer prejuízo à manutenção de vida da agravante, pois, como bem aferido na decisão agravada, “
a parte executada recebeu a título de salário a quantia de R$ 12.424,88. Dito isso, a parte executada ainda possui outras fontes de renda. Afinal, no extrato do mês de março de 2023, após os bloqueios, recebeu “pix” no valor de R$ 20.847,32, além do salário do mês de março ter sido no montante de R$ 20.036,53, entre outras entradas.
”

O valor bloqueado não é alto (R$ 5.072,86), de modo que não atrapalha a sobrevivência da agravante, frente ao que recebe mensalmente.

Ademais, sua conta não serve apenas para recebimento de salário, mas para a manutenção de sua vida como um todo, tanto que recebeu pix de R$ 20.847,32 não provenientes do seu salário em março de 2023.

Assim, a realização da penhora sobre valores provenientes de salário do agravante, limitada a 30% (trinta por cento), não revela, neste momento, comprometimento de sua
subsistência digna.

Somados R$ 20.847,32 com R$ 5.072,86, chega-se ao montante de R$ 25.920,18. 30% deste valor seria R$ 7.776,05, de modo que a penhora, em R$ 5.072,86, sequer alcança os 30%, devendo ser mantida a decisão tal como proferida.

O processo executivo deve ser realizado levando em consideração o interesse do exequente e buscando alcançar a satisfação do débito executado, de sorte que a execução deve ter maior utilidade ao credor, procedendo-se os meios eficientes para o decorrer do processo de acordo com seu interesse.

É o que estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Ademais,
“O princípio da menor onerosidade da execução não pode servir de instrumento utilizado de modo a evitar a efetivação do crédito pelo credor/exequente.”
(Agravo de Instrumento Nº 70080202286, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 21/02/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024